Tribunal: TJDFT
Processo: 0004052-77.2017.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0004052-77.2017.8.07.0000 EXEQUENTE: MANOEL CAETANO DA SILVA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Intime-se o Exequente para que se manifeste acerca do AGRAVO INTERNO interposto pelo DISTRITO FEDERAL (ID 62788964), no prazo de 15 (quinze) dias, conforme artigo 1.021, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil. Cumpra-se. Brasília, 13 de agosto de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator